Tribunal: TJSP
Processo: 2131822-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131822-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IGOR DOS
SANTOS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131822-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2131822-83.2020.8.26.0000.
Paciente: Igor dos Santos Martins.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca Ribeirão Preto.
@Processo no 1501336-29.2020.8.26.0530.
Voto no 42.546 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Igor dos Santos Martins, tendo por autoridade coatora o Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os
pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que reputa desproporcional e
desnecessária, mormente porque na hipótese de sobrevir condenação ele seria
beneficiado com a incidência da causa especial de redução de pena, a substituição e
o regime prisional mais brando. Invoca também a pandemia de COVID-19 e a
Recomendação no 62/2020, do CNJ, pretendendo que a constrição seja revogada,
substituída por medida cautelar diversa ou por prisão domiciliar, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que a
impetração está prejudicada.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131822-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois a autoridade
coatora informou que concedeu ao Paciente a liberdade provisória, por decisão de
23/6/2020, de modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na
inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator